Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública que determinou a aceitação do diploma de Engenharia da Computação para prosseguimento no certame e posse no cargo disputado. Foi proferida decisão por este Juízo deferindo, em parte, o efeito suspensivo pretendido para “limitar a liminar concedida em 1o grau ao recebimento do diploma de engenharia da computação como apto a atender as exigências editalícia para preenchimento do cargo, determinando a reserva da vaga à Agravada até final decisão do presente recurso, ou do feito de origem, sob as penas lá cominadas.”
II. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, já transitada em julgado, não tendo o agravante sequer interposto recurso contra o citado julgado.
III. Evidente a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.